Tribunal: TJPA
Processo: 0807242-26.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807242-26.2019.8.14.0040

APELANTE: ELISANGELA PEREIRA ARAUJO, PAULO RICARDO MARTINS SOARES, EVILSON ARAUJO SOARES NETO, CONSORCIO PARACANAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CONSORCIO PARACANAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ELISANGELA PEREIRA ARAUJO, EVILSON ARAUJO SOARES NETO, PAULO RICARDO MARTINS SOARES

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CAMINHÃO COLETOR DE LIXO A SERVIÇO DO ENTE MUNICIPAL QUE LEVOU POPULAR A ÓBITO. SENTENÇA QUE CONDENOU OS REQUERIDOS A DANOS MORAIS EM FAVOR DA ESPOSA E FILHOS DO FALECIDO, NEGANDO O PEDIDO INDENIZATÓRIO REFERENTE A DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO TEMPO QUE O
DE CUJOS
PROVAVELMENTE AINDA TRABALHARIA CASO TIVESSE SOBREVIVIDO. RECURSO VISANDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E A CONCESSÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO EVIDENCIADA. RECONHECIDO O DEVER DE INDENIZAR PELO DANO CAUSADO E EM ATENÇÃO DAOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE FAZ-SE NECESSÁRIO MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO A

R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA UM DOS RECORRENTES, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS NEGADOS POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0807242-26.2019.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de três recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, pelo CONSÓRCIO PARACANÃS e pelos autores ELISANGELA PEREIRA ARAÚJO, PAULO RICARDO MARTINS SOARES, e EVILSON ARAÚJO SOARES NETO
,
em face da
sentença proferida pelo Juízo da

Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
nº 0807242-26.2019.8.14.0040, decorrente de acidente de trânsito
.

Em síntese, consta dos autos que os autores são esposa e filhos do Sr. Jose Ribamar Soares, falecido em 13.08.2016, em decorrência de acidente de trânsito causado por caminhão coletor de lixo pertencente à empresa Consórcio Paracanãs, a serviço do Município de Parauapebas.

Narram que no referido dia, o “
de cujus
” trafegava de motocicleta na Rua Sol Poente, quando, por imprudência e/ou negligência do condutor do caminhão, o qual não o observou à sua frente, colidiu bruscamente com o veículo da vítima, vindo a óbito no mesmo momento do acidente.

Mencionam que a violenta morte da vítima representa uma grande perda para os Autores, além de provocar a supressão de todo um complexo de bens materiais e morais, que a existência do ente querido representava para todos.

Atribuem responsabilidade objetiva à Administração Pública pelos danos causados por seus agentes e terceirizados, nos termos da Constituição Federal, e aduzem a demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta de um terceirizado da Administração pública e o dano gerado, configurando o dever de indenizar.

Requereram indenização moral no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), e reparação material equivalente a R$ 826.344,00 (oitocentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais), considerando que o falecido tinha 47 anos, e supondo-se que trabalharia até os 70 anos de idade, recebendo cerca de três salários-mínimos mensais, durante estes 23 anos.

Em análise de mérito, o magistrado
a quo
consignou restar suficientemente demonstrada a ocorrência dos danos, bem como o nexo causal, todavia, não se conseguiu demonstrar a alegada culpa exclusiva da vítima e nem a comprovação de danos materiais.

Por fim, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser rateada igualmente entre os réus, bem como pelos autores, e julgou improcedente o pedido de compensação por danos materiais.

Face a decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Por conseguinte, as partes interpuseram Apelação Cível.

A A
pelação
manejada pelos
autores
(ID. 6358841 - Pág. 1) possui como fundamento a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, haja vista tratar-se de perda irreversível e dor irreparável, cujo valor de R$ 33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais, e trinta e três centavos) rateado para cada autor, se mostra ínfimo ante a extensão do dano, sendo mais condizente o valor global de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Argumentaram também, a revisão da sentença no que se refere à indenização por danos materiais, posto que o falecido contribuía com a renda familiar.

Requereu a majoração do percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência, ao importe de 20% sobre o valor da condenação, e o conhecimento e provimento do recurso, nos termos aduzidos.

Por sua vez,
o recurso do Município de Parauapebas
levantou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e o não cabimento de julgamento antecipado da lide, afirmando que a falta de exaurimento da fase de instrução processual com o não deferimento e a não produção da prova oral, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto na Constituição Federal, ocasionando
error in procedendo

Diz que o Código de Processo Civil, é enfático no sentido de que o julgamento antecipado da lide somente será permitido quando a questão de mérito for unicamente de direito e não houver necessidade de produção de provas em audiência. No caso em comento, o decisum careceria de produção de provas em audiência, conforme requerido em contestação.

Em mérito, alegou culpa exclusiva da vítima na medida que o caminhão trafegava de forma regular pela via pública de mão única e de grande fluxo de carros, motos e pedestres, com a velocidade reduzida, tendo acabado de passar por lombada, além de ter três veículos pequenos e um micro ônibus na sua frente, contudo, após realizar manobra imprudente, o motociclista passou em frente ao caminhão sem qualquer aviso, ultrapassando pelo lado direito, colidindo com o mesmo e vindo a óbito.

Teceu comentários quanto a responsabilidade civil e suas excludentes; ausência de nexo causal; atenuante de responsabilidade civil; inexistência do dever de indenizar; e por fim, pugnou pela reformada a sentença para julgar improcedentes os pleitos autorais.

O
apelo interposto pelo Consórcio Paracanãs,
igualmente questiona a nulidade da sentença por cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

Aduz a necessidade de realização de perícia pelo IML, cujo laudo poderia comprovar a ingestão de bebida alcoólica da vítima, e corroborar com a tese de excludente de ilicitude por culpa exclusiva da vítima e agravamento de risco gerado pelo estado de embriaguez.

Também insurgiu, em caso de não acolhimento das alegações, que seja considerada ao menos a culpa concorrente e a consequente redução do valor da indenização fixado pelo magistrado
a quo.

Dito isso, requereu o conhecimento e provimento de seu recurso, para que seja anulada a sentença ou reformada de acordo com as alegações tecidas.

As partes apresentaram as competentes Contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelos autores, e desprovimento dos recursos apresentados pelo Município de Parauapebas e Consórcio Paracanãs.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

De plano, as alegações no sentido de que houve cerceamento de defesa por ter sido julgada antecipada a lide, sem ter sido designada audiência para oitiva de testemunhas, deve ser rechaçada.

Para apreciação dos pedidos formulados na inicial mostram-se suficientes os documentos acostados aos autos, tomando-se por parâmetro os fatos alegados na inicial, a documentação colacionada aos autos, a lei e a jurisprudência.

Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento.

No caso, o processo, de fato, prescindia de instrução probatória complementar para ser sentenciado, sendo o julgamento antecipado da lide uma medida adequada, de promoção de economia processual e combate à morosidade.

É sabido que o Código de Processo Civil vigente no Brasil faculta ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, pois ele mesmo é seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou

meramente protelatórias, consoante o disposto literalmente no artigo

370 do Estatuto Processual Civil de 2015.

Assim, rechaçada tal questão, passa-se a análise do mérito causal.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco

administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar

danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de

culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (destaca-se).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano . (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Acerca da responsabilidade objetiva dos entes públicos, o Superior Tribunal de Justiça

entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão

da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de

causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a

responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. 4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Dessa forma, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Segundo esse entendimento, o particular está dispensado de demonstrar a culpa do agente, cabe a ele provar o dano e o nexo causal entre esse dano e a ação ou omissão do agente público, vez que a responsabilidade do Estado se assenta no risco administrativo. Assim, sequer se exige a prova de culpa do agente público causador do dano.

Provado que a caminhão coletor de lixo foi causa eficiente do acidente, basta ao autor demonstrar a extensão dos danos que lhe foram causados para haver a respectiva recomposição.

Cabe mencionar que o Município em nenhum momento nega o

acidente, apenas aduz que não agiu com qualquer das modalidades

de culpa, tendo o ocorrido resultado de culpa exclusiva da vítima.

Todavia, entendo que este argumento não se encontra minimamente evidenciado nos autos, posto que pelos depoimentos colhidos do Sr. Luis Gomes de Souza, condutor do veículo de coleta, e o Sr. Antônio Luiz Sobral Barros, presente na cabine do veículo no momento do acidente, ambos informaram que não sabem relatar se houve culpa da vítima, uma vez que nem ao menos a viram na via, tendo notado apenas após o barulho da colisão quando desceram do veículo e o viram parcialmente debaixo do caminhão.

Em que pese o croqui juntado aos autos com a descrição do local do sinistro, corroborado a outros documentos que comprovam que o veículo prestador de serviço se encontrava em baixa velocidade, por ter acabado de passar em lombada, bem como, havia três veículos pequenos e um micro ônibus na sua frente, o relatório final do inquérito policial instaurado concluiu que o condutor indiciado preencheu os elementos da norma incriminadora do art. 302,
caput
do CTB relativo à pratica de
homicídio culposo na direção de veículo automotor por imprudência, negligência ou imperícia do agente.

A referida conclusão do Inquerito Policial serviu de base para a Ação Criminal nº 0001921-14.2017.814.0040, que restou extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva.

De todo modo, todo o apurado no procedimento funtamenta a comprovação dos elementos essenciais à comprovação da responsabilidade civil dos réus, e consequentemente o dever de reparar.

No que se refere ao quantum indenizatório requerido, os parâmetros adotados pela Jurisprudência, obviamente devem levar em consideração as especificidades de cada caso examinado, sem que proporcione enriquecimento ilícito.

Sobre o tema, oportuno considerar o entendimento do eminente Ministro Cezar Peluso:

A indenização por dano moral é arbitrada mediante estimativa prudencial que leva em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. (RT 706/67).

A indenização por dano moral deve, ainda, obedecer aos princípios da proporcionalidade (intensidade do dano, da culpa, dos transtornos etc.), da exemplaridade (desestímulo à conduta) e da razoabilidade (adequação e modicidade).

O valor da reparação do dano sofrido tem efeito reparatório e compensatório além do efeito punitivo e repressivo à conduta desta natureza, mensuração esta garantida a partir da sentença recorrida pela aferição da condição social da vítima e possibilidade econômica do Promovido.

Desta feita, os danos morais devem ser mantidos, porém, a quantia deve ser revista, adequando-se aos parâmetros encontrados pela jurisprudência dominante como proporcional e razoável para acalentar o sofrimento experimentado, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR DOS AUTORES. VIOLAÇÃO AO ART. 942, §§ 1º E 2º, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.(...)

2. Ao analisar a demanda, a Corte de origem concluiu que, na hipótese, houve imprudência do motorista do transporte coletivo, não devendo se falar em culpa o concorrente e tampouco em culpa exclusiva da vítima. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do evento danoso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3.
Outrossim, no que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito do pai dos recorridos, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. (...)

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1574806/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)

E desta E. Corte:

EMENTA DIREITO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO POR AÇÃO DE SEUS AGENTES. ART. 37 §6º DA CF/88. MORTE DE JOVEM POR ATROPELAMENTO. VEÍCULO PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. INDENIZAÇÃO NA ESPÉCIE ARBITRADA EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) A TITULO DE DANO MORAL.
NÃO FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO E DANO MATERIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE EM RAZÃO DA SÚMULA 45 DO STJ.
REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA UNÂNIME.
(2019.01463097-66, 202.753, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-17)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE MARIDO E PAI DOS AUTORES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. ARTIGO 37, §6º DA CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O VALOR INDENIZATÓRIO. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TEMA 810 STF). RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇAO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE.

1 - O Município responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam dano a terceiros, a teor do que prescreve o art. 37, §6º, CF.

2 - Provas a indicar que o marido e pai dos autores juntamente com mais dois funcionários da Prefeitura Municipal de Almeirim falecerem após serem atingidos por uma pá-carregadeira que transportavam no caminhão do município réu/apelante quando em acidente de trânsito tombou na estrada, ocasião em que os cabos que seguravam o referido equipamento se romperam, atingindo bruscamente os três ocupantes do veículo que estavam a serviço daquela municipalidade.

3 – Inexistindo comprovação de excludente de ilicitude, reconhecido o dever de indenizar pelo dano causado, não se desincumbindo da prova obstativa do direito dos autores. Precedentes STJ e TJPA.

4- Apreciação anterior pela 5º Câmara Cível do TJPA de apelação em autos envolvendo companheira de outra vítima do mesmo acidente.

5 – Dano moral presumido, ante a relação de parentesco existente entre os autores e o falecido. Mantida a procedência do pedido de indenização por danos morais.

6- Pretensão do Município réu também voltada à redução do valor fixado a título de dano moral e de majoração pelos autores.
Quantum
indenizatório fixado em R$50.000,00 que se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

7 - Recurso dos autores parcialmente provido para majoração da verba indenizatória para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Precedentes STJ e TJPA.

8 – Alteração de ofício dos índices de juros e correção monetária. Juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até o advento da Lei n.º 11.960/2009, a partir de quando passarão a ser calculados nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 5º da referida lei e alteração do índice de correção monetária pelo IPCA (RE 870.947 – tema 810/STF).

9 - Apelo do município conhecido e improvido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000440-81.2004.8.14.0004 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020 )

Desta feita,
reconhecido o dever de indenizar pelo dano causado, e em atenção
aos princípios da proporcionalidade, da exemplaridade e da razoabilidade, majoro o quantum indenizatório a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por danos morais, para cada um dos requerentes.

Quanto ao pedido de reparação material equivalente a R$ 826.344,00 (oitocentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais), considerando que o falecido tinha 47 anos, e supondo-se que trabalharia até os 70 anos de idade, julgo improvido por ausência de previsão legal.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação lançada
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para majorar o quantum fixado a título de danos morais, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 20/08/2024